Tribunal: STF
Processo: RHC 170917
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE ABOLVIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes.



    2.  No que se refere ao pedido de absolvição do agravante, “diante da existência de dúvida quanto a sua responsabilização pela prática do crime de tráfico de drogas”, anoto que tal argumentação não foi trazida na petição de recurso ordinário, tratando-se de inovação recursal, insuscetível de análise em agravo regimental.



    3.  A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    4.  A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese de que se cuida, tal como assentou o Tribunal Estadual, o regime fechado “é o mesmo o mais indicado, tendo em conta a demonstrada maior gravidade da reiterada conduta praticada pelos apelantes, que já estavam associados (…) para traficar drogas em larga escala”.



    5.  A orientação jurisprudencial do STF é no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal. Precedentes.



    6. Agravo regimental desprovido.